Tribunal: TJES
Processo: 5012071-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012071-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADIR JOSE PELA

AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Jadir José Pela contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O recorrente alegou omissão do acórdão quanto à suposta má-fé do embargado em pleitear valor indevido, o que teria ocasionado o atraso no pagamento da quantia efetivamente devida, além de inexistência de mora diante da ausência de prazo contratual para pagamento, em razão de se tratar de contrato verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os argumentos relativos à suposta má-fé do embargado e à inexistência de mora, tendo em vista tratar-se de contrato verbal sem termo certo para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do acórdão embargado revela que os pontos relevantes da controvérsia foram expressamente enfrentados, inclusive com fundamento na jurisprudência do STJ que reconhece como suficiente a manifestação sobre os argumentos essenciais à conclusão do julgamento, sem exigência de resposta pormenorizada a todos os fundamentos invocados pela parte.

5. A pretensão recursal configura nítida tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, o que é incabível por meio dos embargos de declaração.

6. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não foi aplicada, por entender-se legítima a tentativa do embargante de obter esclarecimentos, ainda que não configurada omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reapreciação da matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. 2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma suficiente os fundamentos essenciais à conclusão adotada, mesmo sem responder pormenorizadamente todos os argumentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 240 e 523, § 1º; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos po
r
JADIR JOSÉ PELA

contra o acórdão de ID 10246393, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto
pelo embargante em face
LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Em suas razões recursais de ID 11252427
o
embargante alega, em síntese:
(I)
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante referente à má-fé do embargado, que teria pleiteado valor indevido (R$ 80.000,00), sendo esta conduta a responsável pelo atraso no pagamento da quantia efetivamente devida (R$ 26.000,00);
(II)
que o atraso não é imputável ao embargante, restando afastada a configuração da mora e seus efeitos;
(III)
argumenta ainda que, como se tratava de contrato verbal, não existiu termo certo para o pagamento dos honorários e, portanto, não há mora.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que, supridas as omissões indicadas, seja proferido pronunciamento explícito sobre as questões fático-jurídicas apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento interposto.

Contrarrazões apresentadas no ID 12828596, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão de se tratarem de embargos de declaração com caráter protelatório.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão embargado concluiu que no caso em análise os juros moratórios incidem a partir da citação válida (art. 405 do CC), que a correção monetária deve ser aplicada desde o ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/81), e que os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção de veracidade, não havendo demonstração de erro. Além disso, considerou que a multa do art. 523, § 1º, do CPC foi aplicada pelo não pagamento integral e voluntário da quantia devida.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou os pontos relevantes da controvérsia e adotou fundamentação clara quanto à aplicação dos encargos legais, destacando que a constituição em mora ocorre com a citação válida (art. 240 do CPC), ainda que inexistente cláusula contratual expressa sobre o vencimento da obrigação.

A propósito, colaciona-se o seguinte trecho do voto condutor:

[...]

O suposto valor a maior que integra os cálculos de ID nº 28561024 corresponde à aplicação de juros, correção monetária e aos acréscimos previstos no § 1º, do artigo 523, do CPC, pelo não pagamento integral e voluntário da quantia devida.

O índice oficial de atualização monetária para os débitos judiciais incide a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, com o acréscimo dos juros moratórios legais, pela taxa SELIC, na forma do artigo 406 do Código Civil.

E relativamente ao termo inicial da fluência dos juros de mora, este foi fixado corretamente a partir da data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil. Também não procede a alegação recursal de que o agravante não se encontrava em mora, pois, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida constitui o devedor em mora, fluindo os juros moratórios a partir de tal marco.

Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário, no caso, não demonstrada.

Ressalta-se que, “
ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada,
não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão
” (STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 2335298/DF, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024).

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do
agravo de instrumento
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado.

No que tange ao pedido formulado pelo embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
observa-se
que não merece acolhimento. Isso porque, embora as questões suscitadas não configurem omissão no julgado, a interposição dos embargos encontra respaldo no ordenamento processual, por se tratar de tentativa legítima de obter esclarecimentos que o recorrente entende necessários para o exato cumprimento da decisão.

Assim, mostra-se incabível, no presente momento, a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado, sem prejuízo, contudo, de sua futura imposição caso venham a ser opostos novos embargos com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por fim,
considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.